Tribunal: TJDFT
Processo: 0745973-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745973-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARRIJO &amp; BORGES COMERCIO DE SOUVENIERS E BIJUTERIAIS LTDA AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARRIJO &amp; BORGES COM. DE SOUVENIERS E BIJUTERIAS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo no 0721151-40.2022.8.07.0001 ajuizada por CIPO – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em desfavor do ora agravante, determinou a expedição de mandado de despejo, nos seguintes termos (ID 1760444990 do processo originário): “Expeça-se mandado de despejo, constando que o Oficial ou Oficiala de Justiça deverá entrar em contato com a Sra. Luiza, por meio dos telefones (61) 3248-5153 e (61) 99252-5606, para acompanhar o cumprimento do precitado mandado e fornecer meios para seu devido cumprimento”. Em suas razões recursais (ID 52811707), afirma que houve acordo verbal entre as partes, que estabeleceu que a empresa agravante efetuaria o pagamento do aluguel do mês corrente e mais uma parcela de R$ 1.000,00 referente aos alugueres em atraso. Assevera que o saldo remanescente para quitar a dívida é de R$ 15.298,99, abatidos os valores já pagos. Contudo, noticia que o credor se nega a receber o saldo remanescente. Menciona que possui a loja no mesmo ponto comercial há mais de 20 anos. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento do mandado de despejo. No mérito, postula que seja o recurso provido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que foi prolatada sentença para decretar o despejo e para condenar ré ao pagamento dos encargos locatícios vencidos. A sentença transitou em julgado em 14/03/2023, conforme certidão de ID 152508042, autos de origem. Verifico que o réu/agravante alegou, em contestação, a existência de acordo verbal entre as partes, no sentido de que foi aceito pelo locador o pagamento parcelado da dívida. Contudo, a tese do agravante não foi acolhida, tendo a sentença julgado procedente o pedido. Observa-se, ainda, que o agravante não interpôs apelação e, portanto, houve o trânsito em julgado da sentença. Desse modo, não cabe neste momento processual a rediscussão de matéria que já foi julgada por sentença transitada em julgado, conforme prevê o art. 505 do CPC. Assim sendo, eventual pagamento após a sentença deverá ser objeto de abatimento da dívida em relação ao valor do débito a ser executado. Contudo, não impede, em juízo de cognição sumária, que a ordem de despejo seja cumprida, conforme determinação contida no título judicial transitado em julgado. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto,INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora